Tribunal: TCU
Processo: 006.478/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pelotas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3565/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pelotas em favor da Sra. Maria da Graça Gomes Ramos, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular de parcela judicial relativa à incorporação de 3/5 de função CD-3 e 1/5 de função CD-4 em valor superior ao admitido pelo TCU, razão pela qual propôs considerar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o TCU estabeleceu que a incorporação de funções comissionadas nas Instituições Federais de Ensino é legítima nos valores previstos pela Portaria-MEC 474/1987, desde que incorporadas até 31/10/1991 e pagas como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitando-se apenas aos reajustes gerais do funcionalismo; Considerando que o TCU tem julgado diversos atos de aposentadoria ilegais quando há alteração da base de cálculo da VPNI devido à inclusão de vantagens posteriormente concedidas; Considerando que a Decisão 235/1998-TCU-1a Câmara determinou que a retribuição por cargos de direção e funções gratificadas, iniciadas após a Lei 8.168/1991, deve respeitar os valores dessa norma, preservando o valor das funções de confiança transformadas para servidores ativos e aposentados que permaneceram no exercício dessas funções; Considerando que a Portaria-MEC 474/1987 estipulou a remuneração das funções comissionadas com base no salário de Professor Titular com Dedicação Exclusiva e Doutorado, acrescido de percentuais específicos para cada função; Considerando que o marco inicial para concessão da incorporação de função foi a vigência da Lei 8.911/1994, ocasião em que a remuneração de Professor Titular incluía o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Executiva (GAE), conforme os critérios dos Acórdão 835/2012-TCU-Plenário e 1.915/2012-TCU-Plenário; Considerando o entendimento do TCU nos Acórdãos 2.558/2005 e 1.283/2006, ambos da 2a Câmara e de minha relatoria, que assegura aos servidores que completaram o interstício até 31/10/1991 o direito ao pagamento dos valores de VPNI ajustados ao montante devido em 1/11/1991, atualizados apenas pelos reajustes gerais ao funcionalismo; Considerando o Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, que reafirmou o entendimento quanto ao pagamento dos quintos para servidores sem decisão judicial transitada em julgado, com base nos valores da Portaria MEC 474/87 para os que exerceram as funções até 31/10/1991; Considerando que o voto do Ministro-Relator no Acórdão 835/2012 destacou a legitimidade da incorporação dos quintos nos critérios da Portaria-MEC 474/1987, mas vedou a inclusão de reajustes decorrentes de reestruturações posteriores das carreiras das IFES, devendo a VPNI ser ajustada ao valor devido em 1/11/1991, conforme interpretação do TCU; Considerando o entendimento do TCU de que o direito à manutenção das vantagens para servidores com sentença judicial transitada em julgado não inclui a preservação dos valores originais, mas apenas veda a cobrança retroativa e a alteração dos valores; Considerando que, no caso em exame, o valor da rubrica de quintos incorporados administrativamente (R$ 1.333,22) somado ao valor pago por intermédio de decisão judicial (R$ 3.177,86) totaliza R$ 4.511,08; Considerando que esse valor está superior ao permitido pela jurisprudência desta Corte e que, desse modo, o valor de R$ 1.542,29 deve ser reduzido da rubrica judicial; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria da Graça Gomes Ramos, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.478/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria da Graca Gomes Ramos (XXX.401.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Pelotas que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262 , caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.